Tribunal: TJDFT
Processo: 0018394-10.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018394-10.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo o prazo de 30(trinta) dias considerando a dobra legal para que o DF esclareça os questionamentos do MPDFT. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator